Tribunal: TJMT
Processo: 1005847-59.2023.8.11.0007
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005847-59.2023.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Sanitárias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[AROLDO RANGEL DE CARVALHO - CPF: 031.017.206-30 (APELADO), GUSTAVO MOTA FONSECA - CPF: 058.969.396-47 (ADVOGADO), INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO - CNPJ: 14.939.979/0001-72 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO - CNPJ: 14.939.979/0001-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCUS BARBOSA SOARES JUNIOR - CPF: 111.447.056-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno por ele interposto.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão ou contradição no acórdão embargado quanto à legitimidade do Estado de Mato Grosso para representar judicialmente suas autarquias e fundações.

III. Razões de decidir:

3. Os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades.

4. No caso, o acórdão embargado fundamentou de forma clara e suficiente a inexistência de legitimidade do Estado de Mato Grosso para atuar judicialmente em nome da autarquia, com base na personalidade jurídica própria e na capacidade processual autônoma desta.

5. Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para o reexame do mérito da causa ou para a obtenção de novo julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.

IV. Dispositivo e tese:

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. O inconformismo com o resultado do julgamento não constitui fundamento para embargos de declaração, quando inexistem omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado. 2. Para fins de prequestionamento, é suficiente que a decisão seja fundamentada e clara, sem a necessidade de mencionar todos os dispositivos legais invocados.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1430579 AgR-ED, Rela. Mina. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 4.9.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno por ele interposto.

O embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão no v. acórdão embargado, aduzindo que o Procurador do Estado possui competência para representar em juízo não só o ente estatal, mas também suas autarquias e fundações, e alegando haver contradição no v. acórdão quando este reconhece a impossibilidade de criação de carreiras jurídicas autárquicas separadas da Procuradoria-Geral do Estado, mas simultaneamente nega a legitimidade do Procurador do Estado para representar a autarquia.

Com base nesses fundamentos, requer o acolhimento dos embargos para que sejam sanados os apontados vícios, com o prequestionamento dos arts. 132 da Constituição Federal e 927, I, do Código de Processo Civil.

Sem contrarrazões (certidão de transcurso de prazo, Id. 275421372).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno por ele interposto.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.
”
[sem destaque no original]

No caso, o v. acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da legitimidade do Estado de Mato Grosso para interpor recurso em nome da autarquia estadual, afastando tal possibilidade com fundamentação clara e suficiente, conforme se extrai do seguinte excerto:

“
Por outro lado, o precedente invocado pelo agravante (ADI 5262) não confere sustentação à tese recursal, uma vez que a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, ao reconhecer a unicidade da representação judicial, versou especificamente sobre a impossibilidade de criação de carreiras jurídicas próprias nas autarquias e fundações, não afastando, contudo, a autonomia processual destas entidades, que decorre de sua própria natureza jurídica
.” (Id. 271602364 – Pág. 5).

Ademais, o v. acórdão embargado foi categórico ao fundamentar sua conclusão no fato de que as autarquias possuem personalidade jurídica própria, capacidade processual autônoma e autonomia administrativa e financeira, como se depreende do seguinte trecho:

“
É sabido que a personalidade jurídica própria conferida às autarquias configura elemento nuclear de sua própria natureza jurídica, constituindo manifestação do processo de descentralização administrativa que fundamenta sua criação. Esta autonomia, ainda que subordinada aos fins públicos que justificaram sua instituição, manifesta-se plenamente no que concerne à capacidade processual.

Ademais, a capacidade processual autônoma das autarquias encontra fundamento no art. 41, IV, do Código Civil, que lhes confere personalidade jurídica distinta do ente político que as instituiu. Esta autonomia processual é reafirmada pelo art. 75, IV, do Código de Processo Civil, ao estabelecer expressamente sua capacidade para estar em juízo
.” (Id. 271602364 – Pág. 4).

O v. acórdão embargado ainda invocou precedente do c. Superior Tribunal de Justiça para corroborar o entendimento adotado:

“
A propósito, o c. Superior Tribunal de Justiça assentou que o ente político carece de legitimidade para, em nome próprio, tutelar os interesses da autarquia, consoante se depreende do seguinte excerto:

'Inexiste legitimidade para União figurar no polo passivo da lide, em virtude de a autarquia federal possuir personalidade própria e autonomia financeira e operacional, não sendo vinculada àquele ente federal. Precedentes do STJ.' (STJ, REsp 1656621/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6.4.2017, DJe 25.4.2017).
” (Id. 271602364 – Págs. 4/5).

Como se vê, não há omissão ou contradição no v. acórdão embargado. De fato, o que se percebe, na verdade, é a irresignação do embargante com o resultado do julgamento e sua pretensão de rediscutir o mérito da causa, o que não se admite pela via estreita dos embargos de declaração.

“
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
.” (STF, ARE 1430579 AgR-ED, Rela. Mina. Rosa Weber, Tribunal Pleno, julgado em 4.9.2023, DJE 12.9.2023).

Por derradeiro, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem apontar as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Diante disso, não se exige que o acórdão combatido mencione expressamente todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, desde que o julgador tenha esclarecido de forma fundamentada e clara a sua conclusão sobre a matéria suscitada.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025